Tribunal: STF
Processo: ADI 2319
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-01
Data de publicação: 2001-08-01

Ementa:
EMENTA: - Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade de
dispositivos e expressões constantes da Constituição do Estado do
Paraná e da Lei Complementar estadual nº 85, de 27 de dezembro de 1999,
relativos ao Procurador-Geral de Justiça.
- É relevante a argüição de inconstitucionalidade de dispositivo que
subordina a nomeação do Procurador de Justiça à aprovação da Assembléia
Legislativa.
- Igualmente relevante a fundamentação de argüição de
inconstitucionalidade de norma que estabelece restrição ao
Procurador-Geral de Justiça não prevista na Constituição Federal para
concorrer às vagas de que trata seu art. 95.
- Também relevante a fundamentação da argüição de inconstitucionalidade
de dispositivo que estabelece como teto para os vencimentos da carreira
do Ministério Público estadual os de Procurador-Geral da República.
- Ocorrência do requisito da conveniência administrativa para a
concessão de suspensão das normas impugnadas.
Deferimento do pedido de cautelar, para suspender, "ex nunc" e até o
final julgamento desta ação, a eficácia das expressões "após a
aprovação da Assembléia Legislativa", "não podendo, a título nenhum,
exceder os do Procurador-Geral da República" e "submetendo-o a
aprovação pela Assembléia Legislativa" do "caput" do artigo 116, da
alínea "f" do inciso I do artigo 188 e "submetendo-o a aprovação pela
Assembléia Legislativa" do "caput" do artigo 16, os dois primeiros da
Constituição do Estado do Paraná e o terceiro da Lei Complementar nº
85, de 27 de dezembro de 1999, do mesmo Estado, bem
como o § 2º do artigo 116 da referida Constituição Estadual e os
parágrafos 1º do artigo 10 e 2º e 3º do artigo 16, ambos da mencionada
Lei Complementar estadual nº 85/99.